Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais em várias parcelas, autorizando o pagamento em duas vezes. A agravante sustentou que a exigência inviabilizaria financeiramente o custeio da perícia, argumentando que o pagamento de 50% do valor já seria suficiente para iniciar os trabalhos, conforme proposto pela perita judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há fundamento jurídico e fático para reformar a decisão que limitou o pagamento dos honorários periciais a duas parcelas, diante da alegada incapacidade financeira da parte agravante e dos impactos sobre a duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 465, § 4o, do CPC autoriza o pagamento de até 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos, cabendo ao juiz definir a forma de pagamento com base nas peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência admite o parcelamento dos honorários periciais em mais de duas parcelas, desde que comprovada a insuficiência financeira da parte interessada e desde que não haja prejuízo à celeridade e à duração razoável do processo.
5. No caso em exame, a agravante não apresentou qualquer prova documental da afirmada incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas.
6. A diferença de pouco mais de R$ 2.000,00 entre o valor postulado e o definido pela decisão agravada não se mostra desproporcional a ponto de inviabilizar a atuação da parte ou configurar abuso judicial.
7. Conforme destacado na decisão agravada, o cronograma sugerido pela perita implicaria atraso de pelo menos seis meses na entrega do laudo, em afronta aos princípios da celeridade e razoável duração do processo.
8. Assim, a manutenção da decisão que autorizou o pagamento em duas parcelas se mostra adequada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O parcelamento dos honorários periciais em mais de duas parcelas somente é admissível quando comprovada a real incapacidade financeira da parte requerente.
2. A autorização para parcelamento deve observar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, sendo legítima a negativa quando o fracionamento proposto acarreta atraso excessivo na tramitação do processo.
3. Alegações genéricas de inviabilidade financeira, desacompanhadas de prova documental, são insuficientes para justificar o acolhimento do pedido de parcelamento das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.